Tribunal: STJ
Processo: 0000544-47.2015.8.22.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682573 - RO (2024
/0241617-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VAGNER BERTOLOMEU PAESE
ADVOGADOS
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
KATICILENE LIMA DA SILVA - RO004038
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: CLAUDECIR RAMOS
INTERES.
: MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR DA SILVA - RO004502
CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
INTERES.
: GILMAR RODRIGUES BOTELHO
INTERES.
: RAFAEL VIEIRA
INTERES.
: VANILDO BERTOLOMEU PAESE
INTERES.
: WESLEY TABORGA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento nas Súmulas
n. 211 e n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35, caput, da
à pena de 8 anos de reclusão e 1.200
Lei n. 11.343/2006,
dias-multa, em regime inicial semiaberto. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
negou provimento à apelação e rejeitou os embargos de declaração.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta: (i) prequestionamento explícito,
implícito e ficto, nos termos do
do CPC; (ii) negativa de prestação jurisdicional;
art. 1.025
(iii) não incidência da Súmula n. 7 do STJ, por tratar-se de nulidades formais e
documentais relativas à cadeia de custódia das provas digitais e às decisões de prorrogação
das interceptações telefônicas. Requer a reconsideração da decisão para afastar os óbices
Documento eletrônico VDA53920264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 735abed8-a26f-4935-b615-f540d7b089f6

sumulares e conhecer do recurso especial, com sua posterior procedência para anular as
provas ilícitas e absolver o agravante. Subsidiariamente, pleiteia a anulação dos acórdãos
por negativa de prestação jurisdicional, com devolução dos autos ao Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a afastar os
óbices das Súmulas n. 7 e n. 211 do STJ, viabilizando o conhecimento do recurso especial,
e se há negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada reconheceu a impugnação específica dos fundamentos anteriores,
mas não conheceu do recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 211 e n. 7 do
STJ.
6. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
7. A configuração do prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC, exige que
art. 1.025
os embargos de declaração contenham expressamente os dispositivos legais que a parte
entende omitidos, o que não ocorreu no caso.
8. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão recorrido
enfrenta as questões relevantes para a controvérsia, ainda que de forma sucinta, adotando
fundamentos suficientes para amparar a conclusão.
9. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório, concluíram
pela comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como pela inaplicabilidade do
redutor do tráfico privilegiado, com fundamento em elementos de convicção que não
podem ser reexaminados na via especial.
10. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício, pois
as questões suscitadas demandam análise aprofundada de elementos probatórios e não se
enquadram nas hipóteses excepcionais que justificam a atuação de ofício desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPP,
CPC,
CPP, arts. 158-A a 158-F;
art. 1.025;
art. 619;
art. 1.022;
§ 4o.
Lei n. 9.296/1996; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.799.348/MG,
julgado em
DJEN de
STJ,
Rel. Min.
20/3/2025,
26/3/2025;
AREsp n. 2.332.309/RJ,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg
10/12/2024,
17/12/2024;
no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.503.311/RS,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
20/3/2025,
26/3/2025;
AREsp n. 2.920.499/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA53920264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 735abed8-a26f-4935-b615-f540d7b089f6

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53920264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 735abed8-a26f-4935-b615-f540d7b089f6

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682573 - RO (2024
/0241617-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VAGNER BERTOLOMEU PAESE
ADVOGADOS
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
KATICILENE LIMA DA SILVA - RO004038
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: CLAUDECIR RAMOS
INTERES.
: MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR DA SILVA - RO004502
CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
INTERES.
: GILMAR RODRIGUES BOTELHO
INTERES.
: RAFAEL VIEIRA
INTERES.
: VANILDO BERTOLOMEU PAESE
INTERES.
: WESLEY TABORGA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento nas Súmulas
n. 211 e n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53920271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Código de Controle do Documento: 67817be8-cd4b-4d7c-b307-15afcc8363f7

2. O agravante foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35, caput, da
à pena de 8 anos de reclusão e 1.200
Lei n. 11.343/2006,
dias-multa, em regime inicial semiaberto. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
negou provimento à apelação e rejeitou os embargos de declaração.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta: (i) prequestionamento explícito,
implícito e ficto, nos termos do
do CPC; (ii) negativa de prestação jurisdicional;
art. 1.025
(iii) não incidência da Súmula n. 7 do STJ, por tratar-se de nulidades formais e
documentais relativas à cadeia de custódia das provas digitais e às decisões de prorrogação
das interceptações telefônicas. Requer a reconsideração da decisão para afastar os óbices
sumulares e conhecer do recurso especial, com sua posterior procedência para anular as
provas ilícitas e absolver o agravante. Subsidiariamente, pleiteia a anulação dos acórdãos
por negativa de prestação jurisdicional, com devolução dos autos ao Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a afastar os
óbices das Súmulas n. 7 e n. 211 do STJ, viabilizando o conhecimento do recurso especial,
e se há negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada reconheceu a impugnação específica dos fundamentos anteriores,
mas não conheceu do recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 211 e n. 7 do
STJ.
6. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
7. A configuração do prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC, exige que
art. 1.025
os embargos de declaração contenham expressamente os dispositivos legais que a parte
entende omitidos, o que não ocorreu no caso.
8. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão recorrido
enfrenta as questões relevantes para a controvérsia, ainda que de forma sucinta, adotando
fundamentos suficientes para amparar a conclusão.
9. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório, concluíram
pela comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como pela inaplicabilidade do
redutor do tráfico privilegiado, com fundamento em elementos de convicção que não
podem ser reexaminados na via especial.
Documento eletrônico VDA53920271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Código de Controle do Documento: 67817be8-cd4b-4d7c-b307-15afcc8363f7

10. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício, pois
as questões suscitadas demandam análise aprofundada de elementos probatórios e não se
enquadram nas hipóteses excepcionais que justificam a atuação de ofício desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do prequestionamento ficto exige que os embargos de declaração
contenham expressamente os dispositivos legais que a parte entende omitidos, não sendo
2.
suficiente a mera rejeição dos aclaratórios.
A negativa de prestação jurisdicional não se
configura quando o acórdão recorrido enfrenta as questões relevantes para a controvérsia,
3.
ainda que de forma sucinta, adotando fundamentos suficientes para amparar a conclusão.
A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de matéria fático-probatória na via
especial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPP,
CPC,
CPP, arts. 158-A a 158-F;
art. 1.025;
art. 619;
art. 1.022;
§ 4o.
Lei n. 9.296/1996; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.799.348/MG,
julgado em
DJEN de
STJ,
Rel. Min.
20/3/2025,
26/3/2025;
AREsp n. 2.332.309/RJ,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg
10/12/2024,
17/12/2024;
no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.503.311/RS,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
20/3/2025,
26/3/2025;
AREsp n. 2.920.499/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53920271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Código de Controle do Documento: 67817be8-cd4b-4d7c-b307-15afcc8363f7

Trata-se de agravo regimental interposto por VAGNER BERTOLOMEU
PAESE contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação (fls. 2654-2659), que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento nas Súmulas
n. 211 e n. 7 do STJ.
O agravante foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da
à pena de 8 (oito) anos de
Lei n. 11.343/2006,
reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento à apelação e
rejeitou os embargos de declaração.
A decisão agravada, após reconhecer a impugnação específica dos fundamentos
anteriores, afastou, em tese, os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ quanto às alegadas
nulidades formais. Contudo, ao examinar o recurso especial, não o conheceu por ausência
de prequestionamento específico das teses relativas à cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-
F do CPP) e à tempestividade das prorrogações de interceptação telefônica à luz da
aplicando a Súmula n. 211 do STJ.
Lei n. 9.296/1996,
Quanto aos pleitos de absolvição por insuficiência probatória e de aplicação da
minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas, incidiu a Súmula n. 7 do STJ, por
art. 33,
demandarem revolvimento fático-probatório (fls. 2658-2659).
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta o cabimento e a
tempestividade do recurso, com publicação em
e interposição em
25/11/2025
01/12/2025
(fls. 2667-2668).
No mérito, alega: (i) prequestionamento explícito, implícito e ficto, nos termos
do
do CPC, em razão da oposição de embargos de declaração rejeitados; (ii)
art. 1.025
negativa de prestação jurisdicional, com violação aos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC;
(iii) não incidência da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de nulidades formais e
documentais relativas à cadeia de custódia das provas digitais e às decisões de prorrogação
das interceptações telefônicas (fls. 2674-2688).
Reitera as alegações de nulidades das interceptações telefônicas fundadas em
denúncias anônimas, com prorrogações genéricas e intempestivas, bem como de quebra da
cadeia de custódia das provas digitais extraídas de celulares sem autorização judicial
específica, sem espelhamento forense, sem geração de hash e sem lacre (fls. 2668-2671).
Documento eletrônico VDA53920271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Código de Controle do Documento: 67817be8-cd4b-4d7c-b307-15afcc8363f7

Requer a reconsideração da decisão para afastar os óbices sumulares e conhecer
do recurso especial, com sua posterior procedência para anular as provas ilícitas e absolver
o agravante. Subsidiariamente, pugna pela anulação dos acórdãos por negativa de prestação
jurisdicional, com devolução dos autos ao Tribunal de origem.
Formula, ainda, pedidos de concessão de habeas corpus de ofício,
processamento pelo colegiado com sustentação oral e fungibilidade recursal (fls. 2689-
2692).
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada (fl. 2664).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada, após exercer juízo de retratação e reconhecer a impugnação
específica dos fundamentos anteriores, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas n. 211 e n. 7 do STJ.
Verifico que os argumentos apresentados nas razões recursais não são aptos a
infirmar os fundamentos que embasaram a decisão impugnada.
Quanto à alegação de prequestionamento ficto, com fundamento no
do
art. 1.025
CPC, registro que a aplicação do referido dispositivo pressupõe que os embargos de
declaração tenham sido opostos com a indicação expressa dos pontos omissos e dos
dispositivos legais cuja análise se pretende provocar.
No caso dos autos, a decisão agravada consignou que as teses relativas à cadeia
de custódia das provas digitais, com indicação específica dos arts. 158-A a 158-F do
Código de Processo Penal, e à intempestividade das prorrogações das interceptações
telefônicas não foram objeto de enfrentamento expresso pelo Tribunal de origem,
tampouco constaram dos embargos de declaração de forma a viabilizar o
prequestionamento ficto.
A configuração do prequestionamento ficto exige não apenas a oposição de
embargos de declaração, mas que neles constem expressamente os dispositivos legais que a
parte entende omitidos. A mera rejeição dos aclaratórios não enseja, automaticamente, o
preenchimento do requisito constitucional de admissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53920271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Código de Controle do Documento: 67817be8-cd4b-4d7c-b307-15afcc8363f7

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 211/STJ, N. 284/STF, N. 283/STF E N. 126/STJ.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARCIAL PROVIMENTO APENAS
PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 207/STJ.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por T de F R e W R C dos S
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para, com
fundamento no
III, do CPC, não conhecer do recurso especial.
art. 932,
Os agravantes sustentam que houve prequestionamento ficto da matéria,
impugnam a incidência das Súmulas n. 211/STJ, n. 284/STF e n. 283/STF
e requerem a concessão da ordem de habeas corpus de ofício para
viabilizar o cultivo e a extração de óleo de cannabis para fins medicinais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve o
prequestionamento ficto da matéria, nos termos do
do CPC; (ii)
art. 1.025
estabelecer se a fundamentação do recurso especial é suficiente para
afastar a incidência das Súmulas n. 211/STJ, n. 284/STF, n. 283/STF e n.
126/STJ; (iii) verificar se o julgamento do Tribunal de origem afastaria a
necessidade de embargos infringentes, tornando inaplicável a
e (iv) determinar se há constrangimento ilegal
Súmula n. 207/STJ;
evidente que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
3. O prequestionamento ficto, previsto no
do CPC,
art. 1.025
exige a alegação de violação ao
do CPP para afastar a aplicação da
art. 619
A simples oposição de embargos de declaração não
Súmula n. 211/STJ.
supre esse requisito, conforme consolidada jurisprudência do STJ.
4. A alegação genérica de violação ao "art. 69 e seguintes" do
CPP e ao Decreto 54.216/64, sem particularização dos dispositivos
Documento eletrônico VDA53920271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Código de Controle do Documento: 67817be8-cd4b-4d7c-b307-15afcc8363f7

infringidos, configura deficiência na fundamentação recursal, ensejando a
aplicação da Súmula n. 284/STF.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do
acórdão recorrido atrai a incidência da
que impede o
Súmula n. 283/STF,
conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida se baseia
em múltiplos fundamentos autônomos não combatidos integralmente pelo
recorrente.
6. O acórdão recorrido se fundamentou expressamente no art. 5
o, LXVIII, da CF/88, caracterizando fundamento constitucional autônomo
não impugnado por recurso extraordinário, o que atrai a incidência da
e reforça a inadmissibilidade do recurso especial.
Súmula n. 126/STJ
7. O julgamento unânime do recurso em sentido estrito pelo
Tribunal de origem afasta a incidência da
justificando
Súmula n. 207/STJ,
a reconsideração parcial da decisão agravada.
8. A concessão de habeas corpus de ofício exige a constatação
de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, pois não
há comprovação da quantidade necessária de plantas para cultivo, da
aptidão técnica dos recorrentes para a extração do fármaco ou da
insuficiência financeira para o tratamento autorizado pela ANVISA, o que
inevitavelmente dependeria de dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental parcialmente provido apenas para afastar
a incidência da Súmula n. 207/STJ.
Tese de julgamento: "1. O prequestionamento ficto exige a
alegação de violação ao
do CPP para afastar a incidência da
art. 619
2. A indicação genérica de dispositivos legais violados,
Súmula 211/STJ.
sem especificação dos incisos e parágrafos aplicáveis, configura
deficiência na fundamentação recursal, ensejando a aplicação da
3. A ausência de impugnação específica a todos os
Súmula 284/STF.
fundamentos autônomos do acórdão recorrido atrai a incidência da
4. A existência de fundamento constitucional
Súmula 283/STF.
autônomo na decisão recorrida impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos da
5. O julgamento unânime do
Súmula 126/STJ.
recurso em sentido estrito pelo Tribunal de origem afasta a necessidade de
embargos infringentes, tornando inaplicável a
6. A
Súmula 207/STJ.
Documento eletrônico VDA53920271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Código de Controle do Documento: 67817be8-cd4b-4d7c-b307-15afcc8363f7

concessão de habeas corpus de ofício exige a demonstração de flagrante
ilegalidade, não evidenciada na ausência de documentação suficiente para
comprovar a necessidade e viabilidade do cultivo e extração de óleo de
cannabis para fins medicinais.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
art. 1.025;
art. 619;
CF/1988,
o, LXVIII.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n.
2.315.845/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no R Esp n. 2.051.176/PR, Rel. Min. Rogerio
21/11/2023;
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.799.348/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO.
FIXAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
EM
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER O RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que não admitiu recurso especial fundamentado
no
III, "a", da Constituição Federal. O recurso especial questiona
art. 105,
a manutenção, pelo tribunal de origem, da indenização de R$ 3.000,00
fixada a título de reparação por dano moral à vítima. A defesa alega
desproporcionalidade do valor fixado, bem como falta de fundamentação
idônea para a fixação de expressivo valor, uma vez que não teria havido
fundamentação suficiente quanto à extensão do dano ou à capacidade
econômica das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a possibilidade
de conhecimento do recurso especial diante da ausência de manifestação
Documento eletrônico VDA53920271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Código de Controle do Documento: 67817be8-cd4b-4d7c-b307-15afcc8363f7

da corte de origem sobre o ponto, mesmo após oposição de embargos de
declaração (ii) verificar se houve fundamentação suficiente para o valor
da indenização por dano moral fixado na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta Corte Superior entende que o prequestionamento é
requisito indispensável para o conhecimento de recurso especial. O
Tribunal de origem deve se manifestar expressamente sobre as questões
suscitadas, incluindo aquelas tratadas nos dispositivos legais tidos como
violados, conforme prevê o
do CPP.
art. 619
4. Na ausência de manifestação expressa sobre a
proporcionalidade da indenização fixada para reparação de dano moral, a
defesa deveria ter alegado violação ao
do CPP, de modo a
art. 619
permitir o exame da omissão e possibilitar o uso do prequestionamento
ficto.
5. Segundo jurisprudência do STJ, o prequestionamento ficto
pode ser aplicado mesmo em matéria penal, desde que o recorrente
indique a violação ao
do CPP, viabilizando o enfrentamento da
art. 619
questão em instância superior (AgRg no
.
REsp 1.669.113/MG)
6. No caso, a ausência de alegação de omissão pelo
do
art. 619
CPP impede o conhecimento do recurso especial, conforme orientam as
Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.332.309/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.

Ademais, a tese de negativa de prestação jurisdicional não prospera quando o
acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, enfrenta as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia, adotando fundamentos suficientes para amparar a conclusão.
O Tribunal
examinou as alegações defensivas e apresentou os motivos
a quo
pelos quais manteve a condenação, não se configurando a omissão apontada. Eventual
Documento eletrônico VDA53920271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Código de Controle do Documento: 67817be8-cd4b-4d7c-b307-15afcc8363f7

desconformidade do recorrente com o resultado do julgamento não se confunde com
negativa de prestação jurisdicional.
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO
DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO VERIFICADA. AGRAVO
ART. 619
REGIMENTAL DESPROVIDO .
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, mantendo a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado ao acusado, condenado por tráfico de drogas.
2. O Tribunal de origem, em apelação, reconheceu de ofício a
minorante prevista no
§ 4o, da
reduzindo a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pena do acusado para 4 anos e 2 meses de reclusão e 420 dias-multa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado é cabível, considerando as
circunstâncias do caso concreto, como a quantidade e variedade de drogas
apreendidas e outros elementos que poderiam indicar a dedicação do
acusado a atividades criminosas.
4. Outra questão em discussão é a alegada violação do art. 619
do CPP, em razão da suposta omissão do Tribunal de origem em enfrentar
todas as questões suscitadas pelo Ministério Público.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu que o acusado preenche os
requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, não
havendo elementos suficientes para indicar sua dedicação a atividades
criminosas, o que impede o afastamento da minorante.
Documento eletrônico VDA53920271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Código de Controle do Documento: 67817be8-cd4b-4d7c-b307-15afcc8363f7

6. A revisão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é vedado
em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. Quanto à alegada violação do
do CPP, o Tribunal de
art. 619
origem rejeitou os embargos de declaração, afirmando que não houve
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e que as questões
relevantes foram devidamente analisadas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da minorante do tráfico
privilegiado é cabível quando o acusado preenche os requisitos legais, não
havendo elementos suficientes para indicar dedicação a atividades
criminosas. 2. A revisão de entendimento que demanda revolvimento
fático-probatório é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem analisa as questões relevantes do caso, mesmo que não aborde
todas as teses expostas pelas partes."
Dispositivos relevantes citados:
§
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
4o;
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 619.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp 1554118/RN,
em 04.02.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Olindo
AREsp n. 1.965.518/RS,
Menezes, Sexta Turma, julgado em 21.06.2022.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.503.311/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.

Quanto às pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de aplicação
da minorante prevista no
§ 4o, da
a decisão agravada
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
corretamente aplicou a Súmula n. 7 do STJ.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório,
concluíram pela comprovação da materialidade e da autoria delitivas, bem como pela
Documento eletrônico VDA53920271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Código de Controle do Documento: 67817be8-cd4b-4d7c-b307-15afcc8363f7

inaplicabilidade do redutor do tráfico privilegiado, com fundamento em elementos de
convicção que não podem ser reexaminados na via especial.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. LEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que as instâncias ordinárias concluíram haver
elementos concretos e coesos o bastante para ensejar a condenação pelo
crime de tráfico de drogas (art. 33 da
, mostra-se
Lei n. 11.343/2006)
inviável a desclassificação da conduta para o delito do
da Lei de
art. 28
Drogas, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o
princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador
decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde
que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
2. Para entender-se pela desclassificação, seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência incabível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o
entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
é necessária a demonstração concreta da
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
estabilidade e da permanência da associação criminosa.
4. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre
convencimento motivado - apontou elementos concretos, constantes dos
autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência
exigidas para a configuração de crime autônomo.
5. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das
instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e
permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos
autos, o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53920271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Código de Controle do Documento: 67817be8-cd4b-4d7c-b307-15afcc8363f7

6. As instâncias ordinárias elevaram a pena-base considerando
a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a evidenciar que
atuaram em consonância com o disposto no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
7. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o
entendimento de que é inviável a aplicação da causa especial de
diminuição da pena prevista no § 4o do
da Lei de Drogas, quando o
art. 33
agente foi condenado também pela prática do crime previsto no
da
art. 35
Lei de Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades
criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso,
especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.920.499/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
Ressalto que as razões do agravo regimental, em sua essência, reiteram os
argumentos já apresentados no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem trazer
elementos novos capazes de demonstrar o desacerto da decisão impugnada. A irresignação
da defesa traduz mero inconformismo com a aplicação dos óbices sumulares, o que não
autoriza a reforma pretendida.
Por fim, não vislumbro, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade que
autorize a concessão de habeas corpus de ofício. As questões suscitadas demandam análise
aprofundada de elementos probatórios e não se enquadram nas hipóteses excepcionais que
justificam a atuação de ofício desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53920271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:33
Código de Controle do Documento: 67817be8-cd4b-4d7c-b307-15afcc8363f7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0241617-9
AREsp 2.682.573 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005444720158220010 5444720158220010
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDECIR RAMOS
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR DA SILVA - RO004502
CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVANTE
: VAGNER BERTOLOMEU PAESE
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
ADVOGADA
: KATICILENE LIMA DA SILVA - RO004038
AGRAVANTE
: GILMAR RODRIGUES BOTELHO
AGRAVANTE
: RAFAEL VIEIRA
AGRAVANTE
: VANILDO BERTOLOMEU PAESE
AGRAVANTE
: WESLEY TABORGA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: UDSON DA SILVA
CORRÉU
: NATIELE GOMES PEREIRA DE ARAUJO
CORRÉU
: WESLLEY EVANGELISTA BATISTA
CORRÉU
: DION WESLEI VERISSIMO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VAGNER BERTOLOMEU PAESE
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
ADVOGADA
: KATICILENE LIMA DA SILVA - RO004038
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: CLAUDECIR RAMOS
INTERES.
: MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR DA SILVA - RO004502
CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
INTERES.
: GILMAR RODRIGUES BOTELHO
INTERES.
: RAFAEL VIEIRA
INTERES.
: VANILDO BERTOLOMEU PAESE
INTERES.
: WESLEY TABORGA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
C5422455519805<08300;@
2024/0241617-9 - AREsp 2682573 Petição : 2025/0117507-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:34:35
Código de Controle do Documento: B824AFBB-34A7-4312-8BB3-EAAC2EE30D65

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0241617-9
AREsp 2.682.573 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455519805<08300;@
2024/0241617-9 - AREsp 2682573 Petição : 2025/0117507-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:34:35
Código de Controle do Documento: B824AFBB-34A7-4312-8BB3-EAAC2EE30D65